Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-18.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO NA JUSTIÇA COMUM - ART. 129 DO CÓDIGO PENAL - ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 - REPRIMENDA SUFICIENTE - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000075-18.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO NA JUSTIÇA COMUM – ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – REPRIMENDA SUFICIENTE – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende, por este ter sido condenado às penas de 3 (três) meses de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, nos termos do v. acórdão datado de 31/08/2020, transitado em julgado em 06/04/2022, como incurso na sanção capitulada nos artigos 129 do Código Penal (CP) e 14 da Lei n. 10.826/2003, combinados com o artigo 69 do Código Penal. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta, no incluso inquérito policial, que, no dia 7 de maio de 2016, por volta das 08h30min, na Rua Padre Belchior, altura do n. 329, no centro desta capital, o denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, utilizando o cano de um revólver que portava, deferiu um golpe no rosto da vítima Mário BARBOSA Mafra, ofendendo a integridade corporal desta vítima, uma vez que, em razão do golpe, foi a vítima lesionada no rosto. Consta, também, que, no mesmo dia, horário e local, o denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, portava, detinha e mantinha sob guarda um revólver marca Tauros, oxidado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 calibre .32, com numeração 275875, com 6(seis) munições intactas de calibre .32, tudo sem autorização e em desacordo com as determinações legas e regulamentares. Segundo se apurou, acreditando que a vítima estivesse fazendo a referência a sua pessoa, chamando-o de “leite azedo”, o denunciado retirou a supracitada arma de fogo da cintura e, utilizando o cano do revólver, desferiu um golpe no rosto da vítima e, em seguida, deferiu-lhe três tapas, também no rosto da vítima. Acionada, a polícia militar efetuou busca no veículo do denunciado e encontrou a arma de fogo com a munições no interior do automóvel. A vítima ofereceu representação no bojo dos autos (fls. 5). Auto de apreensão do revólver e das munições às fls. 32. Desta forma agindo, encontra-se o denunciado incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro e do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. Diante do exposto, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/3 a 6). O pedido de assistência Judiciária gratuita foi deferido por este julgador, entretanto o pedido para a oitiva de testemunhas e do representado foi indeferido, conforme se nota na decisão contida no Evento n. 17. Diante do mencionado indeferimento, a defesa do representado interpôs agravo de instrumento (Evento n. 20), no qual pleiteou a designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas no Evento n. 15. O recurso foi indeferido consoante decisão exarada no Evento n. 22. Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defesa, ofertou suas razões escritas de defesa (Evento n. 15), nas quais afirmou, preliminarmente, que “apesar da condenação criminal que recaiu sobre si, que constitui reconhecimento judicial de conduta ilícita, com aplicação de pena superior a dois anos, este ainda possuiu condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado”. Ressaltou que, na realidade, existem duas condenações, uma pelo crime previsto no art. 129 do Código Penal, com pena de 3 meses de detenção e outra pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, com pena aplicada de 2 anos de reclusão. Desse modo, considerando que as penas serão somadas apenas para a execução, na forma do art. 69 do CP, sendo dois crimes distintos, com condenação e aplicação de penas distintas, afirmou que, no presente caso, não foi preenchido o requisito para a representação por perda da graduação, já que nenhuma das condenações é superior a dois anos. Assim sendo, pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial, em razão de ausência do requisito para a propositura da ação. Mais adiante, destacou que a administração Militar não instaurou PAD, por não vislumbrar, no fato em tela, circunstância que atentasse ao decoro da classe, reconhecendo que os fatos não afetam a dignidade e o pundonor militar do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou, também, que o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado conta com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, razão pela qual deve permanecer na Corporação militar. Enfatizou que o militar foi incorporando nas fileiras da Corporação em 09/05/2005, possui 10 notas meritórias, 3 elogios individuais, 6 menções elogiosas e se encontra no conceito A+ 50. Concluiu que o militar conta com 17 (dezessete) anos de efetivo serviço e sempre prestou bons serviços à PMMG, absolutamente condizente com o exercício da função Policial Militar, mesmo após a sua condenação criminal, assim procedendo até os dias atuais. Ao final, requereu que seja julgada improcedente a presente representação, para que o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende seja mantido nos quadros da Polícia Militar mineira. Alternativamente, caso o entendimento desta Corte seja em sentido contrário ao que pleiteia do representado, pugnou pela aposentadoria compulsória do militar, com proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado, nos moldes da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que colacionou aos autos. Com a peça defensiva, vieram os documentos ns. 2 a 7, juntados no Evento n. 15. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, trazida pela defesa, de não observância, por parte do Ministério Público, do requisito de que a representação para a perda da graduação de um militar deve ser feita mediante condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. No caso em exame, o representado foi apenado com 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso na sanção capitulada nos artigos 129 do Código Penal (CP) (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem) e 14 da Lei n. 10.826/2003 (portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta), combinados com o artigo 69 do Código Penal. A representação para perda da graduação é um processo de natureza constitucional, previsto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal/88. Assim, as praças condenadas perante a Justiça, comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, por sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 transitada em julgado, serão processadas e julgadas em procedimento específico, pelo Tribunal de Justiça Militar Estadual, onde houver. Conforme mencionado anteriormente, o militar, ora representado, foi condenado a pena superior a dois anos na forma do art. 69 do Código Penal. Observa-se o que nos diz esse artigo: Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Assim, de acordo com a r. sentença proferida em 18/12/2017, tendo a reprimenda de detenção sofrido redução em grau recursal, resultando nas sanções privativas de liberdade finais de 3 (três) meses de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, nos termos do v. acórdão datado de 31/08/2020, transitado em julgado em 06/04/2022, não há qualquer dúvida de que foram, observados todos os requisitos necessários que autorizam a propositura desta representação pelo órgão ministerial Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada. MÉRITO O militar, 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende, foi incluído na Corporação Militar em data de 09/05/2005, contando, hoje, com mais de 18 (dezoito) anos de carreira militar. Da leitura dos assentamentos do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento n. 15), verifica-se que ele é possuidor do conceito A, com 50 pontos positivos. Nesses dezoito anos de Corporação, os fatos pelos quais o representado foi condenado (na Ação Criminal originária n. 0024.16.080953-9) são, a toda evidência, negativos, mas, isolados em sua carreira militar. Além da conceituação máxima, o seu trabalho é considerado exemplar por seus pares, conforme se vê nas inúmeras declarações firmadas por civis e militares, que realçam o profissionalismo, a dedicação, a proatividade e a sua excelente relação interpessoal. Em suas razões de defesa (Evento n. 15), o representado reuniu mais de sete declarações de militares, cinco deles oficiais superiores, que afirmaram que apesar de terem conhecimento do processo criminal de referência, entendem que o representado reúne condições profissionais e pessoais de permanecer na Instituição. São eles: o Coronel QOR Marcio dos Santos Cassavari, ex-comandante do militar; o Coronel QOR Claydson Eustáquio da Silva, ex-Comandante do militar na 128ª Cia; a Coronel QOR Daisy Christine Rosa Feletti Cezarinho, moradora da área de atuação do militar; o Ten Cel PM Herbert Ferreira Lanza Avelar, ex-comandante do militar; e o Major PM Rodrigo Lima Ferreira, ex-comandante do militar. Nesse contexto, resta evidente que todos estes testemunhos refletem os esforços empreendidos pelo representado para readequar a sua conduta dentro Corporação Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre tratada com a devida rigidez. O presente processo, contudo, tem como objetivo verificar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Nunca é demais lembrar a judiciosa e lúcida lição do nobre Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. Nesse sentido, é preciso destacar aqueles militares que procuraram o caminho da readequação às normas éticas e à disciplina que norteiam os integrantes da PMMG. Das informações trazidas aos autos, é possível verificar, ainda, que a Administração Militar não instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por não vislumbrar, nos fatos objeto da ação principal, circunstâncias que atentassem contra o decoro da classe, a dignidade e o pundonor militar. Desse modo, entendo que não houve uma repercussão negativa dentro da Corporação Militar e, até mesmo, que a condenação não foi capaz de macular o bom nome da Instituição. O comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social, uma vez que é necessário que o policial militar tenha equilíbrio e nunca perca de vista os princípios norteadores da Policia Militar de Minas Gerais; todavia, é inegável que a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção não deixou o militar impune. Assim, no meu modesto entendimento, a punição criminal já foi adequada, rigorosa e suficiente ao ora representado. Na verdade, ouso dizer que o próprio percurso traçado no deslinde da ação penal já lhe foi suficientemente penoso para o arrependimento do ato irregular. Neste sentido está assentada a jurisprudência deste e. Tribunal, conforme o aresto abaixo colacionado: PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO 1ª PRELIMINAR - NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - PREJUÍZO À DEFESA - AUSÊNCIA - FATOS DESCRITOS NA PEÇA MINISTERIAL - INACOLHIMENTO.2ª PRELIMINAR - PENA ACESSÓRIA NÃO APLICADA AUTOMATICAMENTE NA SENTENÇA PENAL - ACERTO DA DECISÃO - ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR REVOGADO - PROCESSO PRÓPRIO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR - ART. 125, § 4º, DA CF/88, C/C TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ART. 39, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INACOLHIMENTO.3ª PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - INALTERABILIDADE DA CONDENAÇÃO - NÃO REPERCUSSÃO EM PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - CRIME - ART. 14, C/C ART. 20, AMBOS DA LEI N. 10.826/03 - CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. [...] – Militar condenado na Justiça Comum por crime que, apesar de grave, não é infamante, não causando reflexos negativos perante a Corporação e a sociedade, tem condições de permanecer na Polícia Militar, tendo em vista as circunstâncias do crime, seus longos anos de serviço e um bom extrato de registros funcionais. - Pedido de perda da graduação julgado improcedente. Decisão: Preliminares: unânime: rejeitadas Mérito: unânime: julgada improcedente a representação, mantendo o representado nos quadros da PMMG. Número Único: Referência: Processo n. 0239.04.001354-6 - TJMG Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Revisor: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Data Julgamento: 24/02/2015 Data Publicação: 04/03/2015 Com essas considerações, peço vênia à e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, para julgar improcedente a presente representação, mantendo o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator